Tribunal: TJDFT
Processo: 0789376-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança. Contrato de transporte. Subcontratação. Ilegitimidade passiva da empresa contratante mantida. Cerceamento de defesa afastado. Ausência de previsão legal ou contratual expressa para solidariedade. Danos materiais - Reparo de veículo - Responsabilidade do transportador pelo excesso de carga – Vedação ao benefício por sua própria torpeza. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a esta, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Ainda, decretada na sentença a revelia da ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (ID 73949248).
2. Em suas razões recursais (ID 73949257), o autor recorrente sustenta a responsabilidade objetiva e solidária da MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA., com base nos artigos 932, inciso III, e 942, parágrafo único, do Código Civil, alegando que a mera contratação da ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA. não afasta a responsabilidade da tomadora de serviços. Requer a reforma da sentença para incluir a MICROTÉCNICA no polo passivo e condená-la solidariamente, bem como a condenação pelos danos no veículo durante a prestação do serviço de transporte.
3. Em contrarrazões (ID 73949260), a recorrida MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando a ausência de relação contratual direta com o recorrente e que a responsabilidade pelo pagamento do serviço de transporte recai exclusivamente sobre a ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., que subcontratou os serviços.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (iii) a Microtécnica Informática LTDA possui legitimidade passiva para figurar na lide e se há responsabilidade solidária; (iv) a ocorrência dano material referente ao conserto do caminhão e se há nexo de causalidade que justifique a condenação.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. Cabe ao magistrado dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e para valorá-las, segundo a persuasão racional, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento da prova testemunhal na suficiência das provas documentais já acostadas aos autos para a elucidação dos fatos e o julgamento do mérito. Dessa forma, não configurado o alegado cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
7. A documentação apresentada, incluindo o Contrato de Transporte (CT-e no 57793) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e no 050652), demonstra que a relação contratual foi estabelecida entre o Recorrente e a ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., sendo esta última a responsável pela gestão de seus subcontratados, nos termos do art. 8o da Lei 11.442/2007.
8. A própria documentação apresentada pela requerida MICROTÉCNICA indica que a responsabilidade pela gestão de seus fornecedores e subcontratados recai sobre a ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA. Ademais, a MICROTÉCNICA efetuou o pagamento integral pelos serviços contratados à ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., e a falta de repasse de tais valores ao autor decorre da relação jurídica entre este e a subcontratante.
9. Assim, a MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA., na qualidade de contratante originária dos serviços de transporte da ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., não possui responsabilidade direta perante o Recorrente, sobretudo, porque, conforme a jurisprudência consolidada, a responsabilidade solidária ou subsidiária não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou da vontade das partes (contrato), conforme preceitua o artigo 265 do Código Civil, o que não se verifica no presente caso.
10. Quanto ao pedido de ressarcimento pelo conserto do veículo, no valor de R$ 1.250,00, o magistrado de primeiro grau indeferiu-o por ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA. A sentença também decretou a revelia da ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., que, devidamente citada e intimada (ID 73949239), não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação (ID 73949242 e 73949248).
12. Insubsistente o argumento do autor/apelante acerca da revelia da ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., a ensejar a presunção de veracidade das alegações deduzidas na inicial, pois há litisconsórcio passivo entre ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA e MICROTÉCNICA, tendo esta apresentado contestação que aproveita ao revel, uma vez que o contestante impugnou fato comum a ambos.
13. De outro lado, se danos no veículo decorreram de excesso de peso da carga transportada contratada pela ré, é necessário apontar que a limitação do peso da carga de acordo é da responsabilidade do transportador atentando para capacidade do veículo de das normas de segurança, sob pena de violação dos arts. 99 e 100 do CTB[1]. Assim, constatado que o transporte com excesso de carga decorreu de opção do próprio autor, este atraiu para si a responsabilidade pelos danos no veículo, não podendo, por conseguinte, se beneficiar de sua própria opção de contratar sem as cautelas necessárias ou ressalvas escritas neste sentido.
14. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 370; CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] “Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. (...)
Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. (...)”